Tribunal: TJMT
Processo: 1001960-26.2018.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
VISTOS, ETC.
Conquanto o Recorrente sustente a existência de nulidade processual, ante a ausência de intimação pessoal do defensor público para ciência do acórdão proferido no ID 43362474, não comporta acolhimento a sua assertiva, uma vez que as disposições insertas no artigo 35 da Resolução n.o 009/2011/PRES/TP, a qual institui a Turma Recursal Única deste E. Tribunal de Justiça, prescreve que:
"Art. 35. O prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal fluirá da data da conclusão do julgamento.
Parágrafo único. Serão consideradas intimadas as partes e seus advogados na data da conclusão do julgamento, independentemente da presença destes na sessão” (http://sistemadje.tjmt.jus.br/publicacoes/10439-2019%20C1%20Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a.pdf) (g.n.)
No entanto, considerando o desarrazoado prazo para disponibilização do acórdão, DEFIRO o pedido formulado no ID 38264961, devolvendo-se o prazo recursal às partes.
Às providências.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA